Tribunal: TJSP
Processo: 1001237-64.2020.8.26.0515
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Recurso de apelação. Adjudicação compulsória. Alegação da apelante de que a sentença é "extra petita", uma vez que determinou à parte apelada obrigação diferente daquela pleiteada na inicial. Das razões recursais vê-se que se referem a sentença exarada em outros autos nos quais a apelante é parte. Dispositivo da sentença destes autos que determina exatamente aquilo que a parte pleiteia na

Ementa:

Recurso de apelação. Adjudicação compulsória. Alegação da apelante de que a sentença é "extra petita", uma vez que determinou à parte apelada obrigação diferente daquela pleiteada na inicial. Das razões recursais vê-se que se referem a sentença exarada em outros autos nos quais a apelante é parte. Dispositivo da sentença destes autos que determina exatamente aquilo que a parte pleiteia na apelação. Sucumbência recíproca em harmonia com o acolhimento parcial do pedido. Sentença mantida. Recurso parcialmente conhecido e improvido na parte conhecida.